Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707580-19.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JONATAS ALVES DA SILVA APELADO: JONATAS ALVES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 68738297), interposta pelo réu, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra a sentença (ID 68738295) proferida na ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido liminar, ajuizada por JONATAS ALVES DA SILVA. O apelado apresentou contrarrazões, com preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e ausência de requerimento de nova decisão (ID 68738301). Intime-se o banco apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2025 17:29:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador